Tribunal: TJMT
Processo: 1023302-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023302-76.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARIEL MOREIRA DE CAMPOS - CPF: 729.475.438-15 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTOVAO FREIRE PUFAL - CPF: 650.342.448-53 (EMBARGADO), Espólio de Cristóvão Freire Pufal (EMBARGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), LUCIMARA XAVIER DA SILVA ZAGHETTO - CPF: 725.857.309-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CRISTOVAO FREIRE PUFAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerente ARIEL MOREIRA DE CAMPOS face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1023302-76.2016.8.11.0041 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em “AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO” movida pelos embargantes, que reafirmou os termos e fundamentos da sentença recorrida, e por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 170163195 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou provimento ao recurso do apelante ARIEL MOREIRA DE CAMPOS a consubstanciar em ementa o v. acórdão nos termos seguintes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. NEGÓCIO JURÍDICO SUPOSTAMENTE FIRMADO POR INCAPAZ. DECLARAÇÃO DE INTERDIÇÃO APÓS A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE NA ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para que ocorra a imposição por sentença, de efeitos da interdição efeitos ex tunc, necessário a comprovação por prova inequívoca, contundente e convincente acerca da incapacidade da pessoa acometida por doença com transtorno de personalidade com instabilidade emocional, à época do ato que busca anular, ônus do autor, a qual não se desincumbiu nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

2 - Além do conjunto probatório dos autos, e principalmente e especificamente o laudo pericial realizado pelo juízo da causa, ratificado pelo perito em audiência de instrução, permite concluir, de forma convincente e convicta, que à época dos atos em alteração contratual (2008 e 2010) o apelante não apresentava incapacidade para os atos da vida civil, ou instabilidade emocional, estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos.

3 – Sentença mantida.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, o embargante em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 172566194 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de omissão, sob a alegação de que não foi valorado corretamente as provas produzidas nos autos, pois a perícia médica realizada pelo dr. João Leopoldo Baçan – CRMMT 5753, em 27/03/2021 identificou que o que o sr. ARIEL é possuidor de transtorno de personalidade com instabilidade emocional, fazendo acompanhamento médico e uso de medicamentos, sendo que e desde o ano de 2005 possui transtorno específico da personalidade, tendo sido considerado incapaz pelo INSS.

Alegou que as provas acostadas aos autos são capazes de comprovar a invalidade das 7a e 8a alterações contratuais da empresa SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA, realizadas respectivamente nas datas de 01/07/2009 e 29/01/2010, por meio das quais o “Apelante” que antes figurava como sócio proprietário, possuindo 50% das cotas, vendeu a pessoa de Cristóvão Freire Pufal os seus direitos, sendo retirado do quadro societário da empresa.

Requer seja sanado o vício de omissão do v. acórdão, a reconhecer a existência de nulidade do ato jurídico de venda das cotas empresariais pelo Embargante, em razão de ser incapaz à época dos fatos, julgando totalmente procedentes os pedidos da exordia.

Contrarrazões do embargado sob o ID no 173527687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, DESPROVEU o recurso de apelação cível da parte requerente Ariel Moreira de Campos, em decisum embargado restou consignado a análise dos fatos questionados como vícios de omissão:

“Isto porque, convirjo a bem exposta e lançada fundamentação da sentença recorrida, que a evidência dos argumentos das partes, provas, manifestações do d. Ministério público e laudo pericial, guardam razões a manutenção da decisão sentencial.

(...),

Não obstante, sendo a sentença apenas o pronunciamento judicial que reconhece a patologia ostentada pela parte, o reconhecimento da nulidade de atos praticados anteriormente ao decreto de interdição exige prova inequívoca acerca da incapacidade do contratante à época da avença.

No mais saliento que, para que ocorra a imposição por sentença, de efeitos da interdição efeitos ex tunc, necessário a comprovação por prova inequívoca, contundente e convincente acerca da incapacidade da pessoa acometida por doença com transtorno de personalidade com instabilidade emocional, à época do ato que busca anular, ônus do autor, a qual não se desincumbiu nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais do embargante de haver omissão em v. acórdão sob a alegação de valorar as provas dos autos, tampouco que consta em laudo médico do INSS o diagnóstico à época (2005), de que o requerente/embargante já era considerado incapaz, mas, conforme voto em decisum restou devidamente debatido e julgado os termos da questão, ora embargado, senão vejamos:

“Nos anos de 2005 constata laudos médicos periciais pelo INSS constatando a ocorrência de transtorno específico da personalidade, tendo como conclusão a sugestão de LI – Limite Indefinido – Aposentadoria por Invalidez. Na história há a descrição de “encontra-se alienado e necessita do auxílio de terceiros para a vida independente”. Apresenta humor deprimido com sintomas psicóticos, desorientado, consciência rebaixada, choramingando. Avaliação médico-pericial realizada no dia 17 de novembro de 2005.

Entre janeiro de 2008 a janeiro de 2010, datas correspondentes a 6a e 8a alterações contratuais, conforme descrito pelo Requerente, não consta nos autos documentação médico-legal que se constate a ocorrência de doença mental/neurológica e sua repercussão clínica que o incapacitasse para os atos da vida civil.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatado a ocorrência de incapacidade para os atos da vida civil pelo periciando entre janeiro de 2008 a janeiro de 2010.”

Não há razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há contradição neste importe no acórdão em suma.

Os fundamentos do v. acórdão são coerentes entre si, a despeito das alegações dos embargantes, restou convicto em convergência aos fundamentos da sentença recorrida: “Observa-se que, assim como as assinaturas nas alterações contratuais 7a e 8a ocorreram em 2009 e 2010, ou seja, no período anterior à interdição provisória (2015) e posterior a 2004, marco considerado na peça primeira como a da perda da plena capacidade para a realização dos atos da vida civil, o seu reingresso na sociedade também se deu nesse período, precisamente em 25 de janeiro de 2008, com a 6a alteração contratual, conforme documento visualizado no Id 4467661, p. 10, o que pressupõe, conforme bem observado no parecer ministerial, que nesse período o autor gozava de suas faculdades mentais e se mostrava plenamente capaz para gerir os atos da vida civil, reforçando as conclusões do laudo pericial, mormente em razão da curiosa ou estratégica exclusão desse ato da mira desta demanda, revelando a pretensão do autor de declarar nulos apenas os atos que lhe forem convenientes”.

Lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2o Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelos embargantes ARIEL MOREIRA DE CAMPOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023